Tribunal: TJES
Processo: 5002080-05.2018.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002080-05.2018.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARILZA DOS ANJOS GOMES
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002080-05.2018.8.08.0006

RECTE.: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RECDA: MARILZA DOS ANJOS GOMES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GRECIO NOGUEIRA GREGIO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA MÓVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL COM COBRANÇAS DE SERVIÇO DE TERCEIRO TELEFÔNICA DATA.
AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA EXPRESSA DO CONSUMIDOR COM O REFERIDO SERVIÇO EXTRA. DANOS MATERIAIS
. SENTENÇA MANTIDA. 1. Síntese da Inicial:
Informa a
autor
a

ser

titular da linha telefônica (27) 99816-0523, junto à Requerida, estando vigente na fatura de Janeiro o plano Vivo Controle Digital de 1,5GB, no valor de R$39,99, conforme se denota das contas anexas. Ocorre que para a surpresa da parte Requerente, a conta com vencimento em Abril de 2018 sofreu alteração unilateral, majorando o valor da mensalidade antes vigente. Aduz que em contato com a Requerida, esta informou que o plano anterior simplesmente “deixou de existir” e todos os consumidores do país foram migrados para novos planos com aumentos de R$ 5,00 a R$ 6,00 nas faturas. Afirma que, assim, a partir do mês de Fevereiro, por sua vez, a conta já veio além do valor alterado, também com a informação de alteração unilateral de plano. Factível, assim, que o plano da parte Autora era o vivo controle digital 1,5GB, no valor de R$ 39,99 (Trinta e Nove Reais e Noventa e Nove Centavos) e foi alterado para o vivo controle digital 2gb, no valor de R$ 44,99 (Quarenta e Cinco Reais e Noventa e Nove Centavos), aumentando de forma excessiva no valor de R$ 5,00, importância esta atribuída apenas ao “serviço de terceiro telefônica data. Requer
que a demandada seja obrigada a promover o retorno da vigência do plano contratado, a saber, “vivo controle digital 1.5gb”, no valor de R$39,99 (trinta e nove reais e noventa e nove centavos), a restituição dos valores cobrados a mais em decorrência da alteração de plano, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), pelos danos morais sofridos.

2. Tese da Recorrente
: A recorrente alega em grau de recurso nunca ter havido falha de prestação de serviço de sua parte. Aduz que a Vivo, ao realizar a migração de plano, não causa prejuízo ao consumidor, vez que os novos planos possuem vantagens superiores. Aduz não haver como manter o plano encerrado e que o serviço antes usufruído pela parte autora já integravam pacote promocional, ou seja, o preço pago mensalmente pela fruição do serviço não representa o preço do plano registrado pela ANATEL. Afirma que foi informado através de jornal de grande circulação nacional a extinção do plano promocional da parte autora e que tal publicação dizia que caso o consumidor não optasse por outro plano, seria migrado para nova promoção que oferece serviço digital de revista fornecido pela Tdata, o que foi feito sem acréscimo algum na mensalidade. Alega que em razão do regular encerramento do plano promocional outrora usufruído, em conjunto com a inércia da parte autora – embora ciente - em optar por outro plano ofertado pela prestadora, coube a esta migrar aquele a novo plano promocional disponível em seu portfólio – e fez isto sem importar em qualquer ônus ao consumidor – eis que não poderia simplesmente encerrar o contrato, aí sim se falaria em unilateralidade. Requer a reforma da r. sentença de primeiro grau.
3. Tese da Recorrida:
Não foram apresentadas contrarrazões
.

4. Sentença:
“
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial para condenar a requerida a manter o fornecimento dos serviços de telefonia móvel, no plano “VIVO CONTROLE DIGITAL 1.5GB”, na linha telefônica
número (27) 99816-0523
, cobrando do autor o valor referente ao plano na data de janeiro de 2018, ressalvadas as hipóteses de correções periódicas de atualização monetária, conforme autorizados pela ANATEL.
Ainda,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido de restituição de valores referente a cobrança excedente na alteração de plano, determinando a restituição do valor de R$40,00 (quarenta reais), de forma simples, conforme comprovado nos autos. Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, em conformidade com o RE 870942 - STF - julgado em 20/11/2017, a partir da citação.
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de
indenização por danos morais
.
Por fim,
JULGO
EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
conforme o disposto no art.
487, I do CPC/15.
”
5. Fundamentação:
Inicialmente, conheço do recurso, posto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o apenas no efeito devolutivo.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços. Analisando detidamente as provas dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado. Em detida análise dos autos verifico que razão não assiste à recorrente quanto às cobranças, eis que, das faturas acostadas aos autos, constato que ocorram cobranças sob a rubrica de “serviços de terceiros telefônica data”, que oneraram o plano contratado, sendo que nestes casos, a cobrança é indevida. Primeiramente, ressalto que é cediço, diante das inúmeras demandas que versam sobre este tema, que a recorrente passou a especificar nas faturas os serviços, e os seus respectivos valores, que compõem o plano telefônico contratado pelo consumidor, se tratando de serviços de interatividade. Ressalto que a recorrente, tem o dever de prestar todas as informações necessárias ao consumidor quanto ao serviço contratado, o que não ocorreu no caso em comento, prova disso, é que o consumidor somente tomou conhecimento dos serviços de interatividade quando da especificação destes em sua fatura. Ainda, para ser legítima a cobrança, incumbia à parte recorrente comprovar que houve a contratação deste serviço pela parte recorrida, ônus este que não se desincumbiu. Ressalta-se, ainda, que a recorrente alega que a alteração dos valores está relacionada com a extinção de pacote promocional, entretanto, não vislumbro nos autos quaisquer planos a contratação obrigatória do serviço digital, que também lesiona os preceitos consumeristas pelo artigo 39, I do CDC. De igual maneira, não houve comprovação por parte da recorrente que esses serviços foram pactuados. Além disso, a própria recorrente afirma que os serviços denominados serviços de terceiros tdata já estão embutidos no plano e vem sendo discriminado nas faturas, sem qualquer alteração de valor ou cobrança adicional. Entretanto, conforme comprovado nos autos, as faturas emitidas pela recorrente apresentam valores acima do originalmente contratado Desta forma, não há como entender devida a cobrança discutida, de forma a serem ressarcidas as quantias efetivamente pagas, que o foram em razão do ilícito, caracterizando o nexo causal. Não
houve condenação em danos morais, não havendo o que se reformar nesse sentido. O mesmo ocorre quanto ao questionamento de multa diária aplicada, eis que a referida sanção processual não consta do comando decisório atacado
. No que tange a petição de id 1053205, não vislumbro necessidade da intimação, vez que o protocolo constante da inicial em nada altera o conteúdo desta decisão. Assim, mantenho a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.
6. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o comando sentencial. Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% sob o valor da
causa, face ao irrisório valor da condenação
.
É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.